Tribunal: CARF
Processo: 10166.901260/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901260/2020-17
ACÓRDÃO
1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. PROVA DAS RETENÇÕES.
A prova das retenções consubstanciada na apresentação (i) da conta IRRF a
Recuperar do Livro Razão Analítico destacando todas as retenções listadas,
(ii) da conta de Serviços Prestados Curto Prazo do Livro Razão em que
destaca que as receitas correspondentes foram reconhecidas no ano de
2014, na sequência, (iii) das notas fiscais eletrônicas dos serviços
prestados, e (iv) dos correspondentes extratos bancários demonstrando o
recebimento do preço do serviço líquido das retenções sofridas demonstra
cabalmente o direito creditório.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
25159.74919.030316.1.3.026963 por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
de 2014.
O Despacho Decisório de fls. 73 homologou parcialmente a DCOMP e fundou-se na
não confirmação da integralidade das retenções informadas pela fonte pagadora com a
consequente redução do Saldo Negativo disponível. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito" de fls. 75 e 76 discriminou-se as
retenções não confirmadas.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
3

Das retenções totais informadas pelo contribuinte, de valor que coincide com o
próprio Saldo Negativo pleiteado (R$761.870,22), apenas restaram confirmadas no Despacho
Decisório R$ 639.647,52.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, nas palavras do Acórdão Recorrido:
“CNPJ – fonte pagadora no 00.394.429/0026-69, Código da receita-6147:
O valor foi informado a menor na DIRF da fonte pagadora. O valor informado no
Portal da Transparência é exatamente o valor informado pela contribuinte.
A fonte pagadora informa no momento do reconhecimento do crédito do valor a
pagar, enquanto à contribuinte o faz no efetivo recebimento da prestação de
serviços.
A NF no 663 foi emitida em 2013 e a retenção somente foi recebida e considerada
no ano de 2014.
Outras diferenças devem ser diligenciadas junto à fonte pagadora.

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes CNPJ – fonte
pagadora no 04.892.707/0001-00, Código da receita-6147:
A diferença também decorre do aspecto temporal conforme detalhado no anexo
III.

Direcional Engenharia Ltda, CNPJ – fonte pagadora no 16.614.075/0005-26,
Código da receita-1708:
A contribuinte adota como procedimento o registro da retenção no efetivo
recebimento da prestação de serviços.
As divergências devem ser objeto de diligência e notificação para que a fonte
pagadora efetue a retificação das informações na DIRF.

Vale S/A, CNPJ – fonte pagadora no 33.592.510.0001-54, Código da receita-1708
A divergência está relacionada ao CNPJ que foi declarado indevidamente na
Dcomp uma vez que a Contribuinte, por erro de fato, declarou como CNPJ a fonte
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
4
pagadora 33.592.510.0001-54 tendo como sufixo a matriz, enquanto o CNPJ
correto da retenção é o 33.592.510/0009-01 representativo da filial.
O valor informado em DIRF pela matriz não contemplou as informações de sua
filial.
As divergências devem ser objeto de diligência e notificação para que a fonte
pagadora efetue a retificação das informações na DIRF.

Salobo Metais S/A, CNPJ – fonte pagadora no 33.931.478.0001-94, Código da
receita-1708:
A fonte pagadora deixou de informar a totalidade das retenções realizadas e as
divergências devem ser objeto de diligência e notificação para que a fonte
pagadora efetue a retificação das informações em DIRF.
Acrescenta que o direito creditório não pode ser vinculado a requisitos
meramente formais, como a entrega da DIRF, a comprovação pode se dar por
meio de outros elementos contábeis e fiscais.
O Acórdão Recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade sob os
seguintes fundamentos:
 Que a ausência do comprovante de rendimentos (art. 943 do RIR/99), não
pode ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios possam provar
a retenção do tributo, nos termos da Súmula CARF no 143, elencando como
exemplos de elementos probatórios “os registros contábeis, acompanhados
da nota fiscal e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora
(extratos bancários).”
 Que a despeito disso o contribuinte não juntou qualquer documentação,
apenas apresentou planilhas (fls. 27/30) e alegou que as divergências
deveriam ser objeto de diligência junto à fonte pagadora, não se
desincumbindo do ônus probatório que repousa sobre quem pleiteia o
direito creditório.
 Que na ausência de provas, podem ser considerados os dados do sistema
DIRF, cujos dados coincidem com os DARFs relacionados no Portal da
Transparência, pois a alíquota do código 6147 é de 5,85% sendo 1,2 pontos
percentuais recolhidos a título de IRPJ, que corresponde aos R$ 82.493,7 já
confirmados no despacho decisório, conforme o seguinte quadro:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
5

 Que a alegação de erro na informação do CNPJ, também não foi confirmada
na DIRF tendo como declarante a filial do CNPJ No 33.592.510/0009-01.
Cientificado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário de fls. 97 e ss.,
acompanhados de inúmeros documentos, explorando para cada fonte pagadora a prova do direito
creditório, conforme iremos expor com o detalhamento necessário no curso do voto.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
6

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário também é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
2
DIREITO
A matéria é eminentemente probatória e o Acórdão Recorrido indicou ao
Recorrente como suprir a deficiência probatória que maculava sua Manifestação de
Inconformidade, em linha com a jurisprudência sumulada do CARF, restando-nos avaliar, fonte
pagadora por fonte pagadora, se há prova da efetividade das retenções sofridas.

2.1 6o COMANDO DA AERONÁUTICA - CNPJ – FONTE PAGADORA No 00.394.429/0026-
69, CÓDIGO DA RECEITA-6147:

O Recorrente assevera que o valor foi informado a menor na DIRF da fonte
pagadora, que transmite a informação no momento do reconhecimento do crédito do valor a
pagar (regime de competência), enquanto à contribuinte o faz no efetivo recebimento da
prestação de serviços.
O caso em questão tem como pano de fundo o desencontro entre o período de
apuração no qual foram reconhecidas as receitas do contribuinte pelo regime de competências e
aquele no qual se efetivaram as retenções pelas respectivas fontes pagadoras, à medida dos
pagamentos. Trata-se de descasamento que se vê com certa frequência neste CARF e que tem
maior potencialidade de afligir os optantes pela apuração trimestral do Lucro Real.
É usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto ao valor
retido, quanto ao período de competência da retenção, divergências entre o comprovante de
rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações acessórias das fontes
pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o momento em que o
beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de competência) e o momento
em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de rendimentos e transmitir a DIRF
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
7
(até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o efetivo pagamento)1 é causa de
um sem número de desencontros de informações que recebem, como regra geral, solução pelo
não reconhecimento do direito creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do
Despacho Decisório.
Muito embora a DRJ tenha encampado a Súmula CARF no 143, agora vinculante,
não se desconhece que ainda há julgados que a desrespeitam interpretando de maneira literal e
restritiva o art. 55 da Lei no 7.450/85, cuja leitura pode levar à visão de que somente de posse do
Comprovante de Rendimentos pode o beneficiário se valer do direito creditório correspondente à
retenção.
Nesse cenário, o contribuinte vê-se entre a cruz e a caldeirinha, pois se de um lado
pelo regime de competência vincula-se o pagamento a um período de apuração, o informe de
rendimentos só será disponibilizado pelas fontes pagadoras no outro período de apuração e só
então o contribuinte terá em mãos o documento eleito pela lei como bala de prata na garantia do
direito creditório.
Ocorre que tal descasamento pode levar ao aproveitamento do IRRF em período
diverso daquele em que a correspondente receita foi oferecida à tributação, o que, ao que tudo
indica, ocorreu no presente caso, pois sendo o Contribuinte optante pelo Lucro Real, ofereceu
suas receitas à tributação no ano-calendário de 2013 mas incorporou as retenções
correspondentes no Saldo Negativo do ano-calendário de 2014.
Acerca da possibilidade de se admitir na formação do Saldo Negativo retenções
sofridas sobre rendimentos oferecidos à tributação em anos distintos, há uma visão mais restritiva
de que o regime de competência vedaria esse “carregamento”, muito embora acarrete o
enriquecimento do Estado às custas do duplo ônus do contribuinte, até porque transcorrido o
prazo de 5 anos para que o contribuinte providenciasse a retificação de suas declarações e
reapurasse o Saldo Negativo do ano-calendário de 2013.
Por outro lado, trata-se de possibilidade amplamente admitida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica do Acórdão 9101-006.680, de agosto de 2023,
que por unanimidade de votos admitiu o aproveitamento de retenções de períodos anteriores.
Vejamos a ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2004 SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.

1 Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na
fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria
da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de
janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
8
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na
base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou em período
passado, segundo o regime de competência.”
O voto condutor do Acórdão, a Relatora Edeli Pereira Bessa exterioriza o
entendimento de que não há na lei 9.430 a vinculação determinante entre o período de
aproveitamento da retenção para formação do saldo negativo e o período em que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação, bastando o oferecimento à tributação ainda que
em períodos anteriores.

“Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente,
dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de
20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
9
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido. A dedução no período de apuração de
ocorrência da retenção também se justificaria sob a lógica financeira, porque
permitir o deslocamento desta antecipação para período passado resultaria na
formação de um indébito antes do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em
consequência, atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios desde
aquele momento, anterior ao desembolso da antecipação.
Afastando a aplicação da Súmula CARF no 80, a relatora ainda consigna a
indeterminação do período de apuração ao qual a súmula faz remissão. Vejamos:
“Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o
dever da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às
retenções na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência
deste Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.”
A mesma falta de vinculação ao próprio período de apuração ao qual corresponde o
Saldo Negativo refletida na súmula é identificada no art. 2o, parágrafo 4o inciso III da Lei no
9.430/96, que exige tão somente o oferecimento da correspondente receita à tributação pelo
lucro real.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
10
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Com essas considerações, e fazendo minhas as palavras da Ilustre conselheira, parto
da premissa de que os descasamentos apontados pelo Recorrente não deverão obstar o direito
creditório, desde que reste demonstrada a efetividade da retenção.
Partindo para a análise dos fatos, o Recorrente apresenta o seguinte quadro,
asseverando que toda a documentação que comprova o IRRF retido (nota fiscal, extrato bancário e
razão contábil) constaram de processo fiscalizatório anterior, e segue apresentada novamente no
Anexo II do Recurso.

Cotejando o demonstrativo acima com a explanação que o antecedeu, verifico que
o descasamento em tela diz respeito a apenas uma nota fiscal, de no 663, que ensejou retenção de
apenas 1.292,76, insuficiente para “completar” o direito creditório vindicado.
Assim, é necessário recompor todas as retenções informadas a partir do Anexo
mencionado pelo Recorrente.

Consultando os autos, trata-se em verdade do Anexo I, de fls. 110 a 133, em que o
contribuinte acosta o Razão Analítico na conta IRRF a recuperar destacando todas as retenções
listadas, O Razão da conta de Serviços Prestados Curto Prazo em que destaca que as receitas
correspondentes foram reconhecidas no ano de 2014, na sequência, as notas fiscais eletrônicas
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
11
dos serviços prestados emparelhadas com o correspondente extrato bancário demonstrando o
recebimento do preço do serviço líquido das retenções sofridas.
A prova é a meu ver suficiente ao reconhecimento desta parcela do direito
creditório, e, tendo em vista a prova de que o oferecimento da receita da Nota Fiscal de no 663, a
única emitida ainda no ano de 2013, no mês de dezembro, foi inequivocamente contabilizada no
Razão em março 2014, quando do recebimento das receitas, entendo desnecessário determinar a
emissão de Despacho Decisório complementar para averiguar se a retenção de R$ 1.292,76 foi
eventualmente aproveitada em duplicidade no ano-calendário de 2013.
Assim, reconheço o total das retenções em fonte sofridas do CNPJ em questão.

2.2 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ –
FONTE PAGADORA No 04.892.707/0001-00, CÓDIGO DA RECEITA-6147:
A justificativa apresentada pelo Recorrente para a não confirmação das retenções
efetuadas pelo DENIT coincide com a apresentada relativamente ao 6o COMANDO DA
AERONÁUTICA.
O detalhamento, nos moldes do que fez o Recorrente no tópico antecedente, foi
apresentado no Anexo III, segregado em arquivos de “a” a “i”, de fls. 139 a 401.
Alega o Recorrente:
A divergência quanto as informações entregues na DIRF pelo DNIT, apontadas no
cruzamento pela RFB com as declaradas pela Contribuinte, decorre do aspecto
temporal, ou seja, o DNIT o faz no momento do reconhecimento do crédito do
valor a pagar para a Contribuinte, quanto à Contribuinte faz no efetivo
recebimento da prestação de serviços, fato este já contextualizado a resposta a
INTIMAÇÃO n' 0325/2019-DIRORT/DRF-BRASILIA-DF, processo n' 10010.063089-
0619-47.
Desta feita, a retenção do IRRF no valor de R$ 400.703,39, informado pelo DNIT
quando da recepção da nota fiscal e confirmada pela RFB, diverge do crédito da
retenção registrada pela Contribuinte valor de R$ 453.396,21.
Por conseguinte, a divergência de R$ 52.692,82 entre as informações da
Contribuinte e do DNIT, decorrente do aspecto temporal será detalhada na forma
da tabela ANEXO III, a partir dos registros contábeis e financeiros da Contribuinte,
que comprovam a divergência temporal das informações sobre a retenção do
IRRF.
Da análise do ANEXO III, fica evidente que as notas fiscais com as numerações de:
602, 628 a 631, e as notas fiscais: 632 a 644, e também as notas fiscais
650,651,652, 654 e 661, que foram emitidas em novembro de 2013 e dezembro
de 2013, e recebidas em 03 e 09 de janeiro de 2014, que contemplam o valor de
R$ 84.290,21 de IRRF retido pelo DNIT foram informadas na DIRF do exercício de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
12
2013, quando da emissão das notas fiscais e a contribuinte somente utilizou no
exercício de 2014 quando da confirmação do recebimento no exercício de 2014,
conforme demonstrado na planilha do ANEXO III.
Ademais, as notas fiscais 1005, 1011 a 1014 que foram emitidas em outubro de
2014 e recebidas em janeiro de 2015, que contemplam o valor de R$ 31.331,11,
constam como confirmadas pela RFB em virtude de terem sido declaradas pelo
DNIT na DIRF de 2014 quando da emissão das notas fiscais, mas somente foram
consideradas pela Contribuinte no exercício de 2015, quando do efetivo
recebimento das notas fiscais, e portanto, não está contido no saldo de retenções
da contribuinte no exercício de 2014.
Portanto conforme pode ser observado, na tabela do Anexo III o valor declarado
como retido na fonte de IRRF de R$ 453.396,21 foi reconhecido pela Contribuinte
como retido no momento do recebimento da prestação de serviços todos dentro
do exercício de 2014, e a diferença de 43.935,74, relativa ao CNPJ
04.892.707/0001-00 é referente a:
a) IRRF retido sobre as notas fiscais 602, 628 a 631, 632 a 644, e 650, 651, 652,
654 e 661, que foram emitidas em novembro de 2013 e dezembro de 2013, e
recebidas em 03 e 09 de janeiro de 2014, no valor de R$ 84.290,21;
b) Menos o IRRF retido sobre as notas fiscais 1005, 1011 a 1014 que foram
emitidas em outubro de 2014 e recebidas em janeiro de 2015, no valor de (R$
31.331,11), que a Contribuinte somente considera como crédito no ano de 2015
quando do efetivo pagamento pela prestação dos serviços.

A demonstração, conferida por amostragem por este julgador, confirma o direito
creditório vindicado e reforça o procedimento do Recorrente — cujo acerto não cabe apreciar
neste momento notadamente tratando-se de serviços prestados a empresas públicas e
equiparadas — de reconhecer as receitas pelo regime de caixa e, sob a mesma lógica, reconhecer
as retenções correspondentes.
Pelo exposto, reconheço também integralmente as retenções efetuadas pelo DENIT
como integrantes do direito creditório.

2.3 VALE S/A, CNPJ – FONTE PAGADORA No 33.592.510.0001-54, CÓDIGO DA RECEITA-
1708
Sobre esta fonte pagadora, o Recorrente afirma que a divergência entre a DIRF e a
Declaração de Compensação transmitida está relacionada ao CNPJ que foi declarado
indevidamente na DCOMP uma vez que a Contribuinte, por erro de fato, informou o CNPJ da
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
13
matriz, enquanto a fonte pagadora transmitiu a DIRF informando o CNPJ da filial, de no
33.592.510/0009-01.
Trata-se de retenção de 2.250,89, feita sob o código 1708, conforme indica o
documento Análise das Parcelas do Crédito, que diz respeito a uma só nota fiscal, de no 848, cujo
preço foi pago e recebido no dia 27/06/2014, que o Contribuinte assevera ter verificado que não foi
declarada na DIRF da fonte pagadora.
O Recorrente assim esclarece a questão em seu recurso, anexando o conjunto de
documentos apontado como suficiente pelo Acórdão Recorrido no Anexo II, de fls. 134 a 138:
A divergência está relacionada ao CNPJ que foi declarado indevidamente na
Dcomp uma vez que a Contribuinte, por erro de fato, declarou como CNPJ a fonte
pagadora 33.592.510.0001-54 tendo como sufixo a matriz, enquanto o CNPJ
correto da retenção é o 33.592.510/0009-01 representativo da filial.
Ademais, o valor do IRRF é declarado pela fonte pagadora matriz CNPJ
33.592.510.0001-54, para envio dos dados a RFB, não contemplou as informações
de sua filial 33.592.510/0009-01, ou seja, a Contribuinte considerou o IRRF retido
pelo estabelecimento matriz da fonte pagadora quando do recebimento pela
prestação de serviços, mas a fonte pagadora deixou de informar a totalidade das
retenções realizadas pelo estabelecimento filial. Desta feita, as informações
prestadas pela Contribuinte foram cruzadas com as informações prestadas pela
fonte pagadora, o qual identificou que a nota fiscal 848 recebida no dia
27/06/2014, não foram declaradas na DIRF da fonte pagadora matriz, sendo
demonstrado na tabela abaixo a partir os registros contábeis e financeiros da
Contribuinte referente aos serviços prestados para a filial fonte pagadora CNPJ
33.592.510/0009-01, bem como a retenção realizada no ano calendário de 2014.
(...)
A documentação que comprovam o IRRF retido (nota fiscal, extrato bancário e
razão contábil) constaram no Anexo II do processo 10010.063089/0619-47, os
quais foram devidamente comprovados por meio das respostas às intimações n'
0722/2019 e intimação 0325/2019, DIRORT/DRF-BRASILIA-DF, documentação que
também está sendo apresentada novamente no Anexo II desta impugnação.

A demonstração confirma o direito creditório vindicado por trazer a conta IRRF a
Recuperar do Livro Razão Analítico destacando a retenção, a conta de Serviços Prestados Curto
Prazo também do Livro Razão em que destaca que a receita correspondente foi reconhecida no
ano de 2014, na sequência, a nota fiscal eletrônicas no 848 emparelhada com o correspondente
extrato bancário demonstrando o recebimento do preço do serviço líquido das retenções sofridas.
Pelo exposto, reconheço também integralmente as retenções efetuadas pela VALE
S.A como integrantes do direito creditório.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
14

2.4 SALOBO METAIS S/A, CNPJ – FONTE PAGADORA No 33.931.478.0001-94, CÓDIGO DA
RECEITA-1708:
O Recorrente alega que a fonte pagadora deixou de informar a totalidade das
retenções realizadas e identifica as notas fiscais que deixaram de ser informadas, conforme se
verifica a seguir:
“A divergência está relacionada ao valor do IRRF declarado pela fonte pagadora
para envio dos dados a RFB, ou seja, a contribuinte declarou o valor efetivamente
retido quando do recebimento pela prestação de serviços, mas a fonte pagadora
deixou de informar a totalidade das retenções realizadas. Desta feita, as
informações prestadas pela Contribuinte foram cruzadas com as informações
prestadas pela fonte pagadora, o qual identificou que as notas fiscais 794 e 810
recebidas no dia 13/06/2014, não foram declaradas na DIRF da fonte pagadora,
sendo demonstrado na tabela abaixo a partir os registros contábeis e financeiros
da Contribuinte.

Para o ano calendário de 2014 a Contribuinte informou como sendo retido no
CNPJ 33.931.478.0001-94 o valor de R$ 11.722,53 e a fonte pagadora informou
em DIRF a retenção no valor de R$ 0,00, perfazendo uma diferença de R$
11.722,53, sendo tal valor visível na tabela acima, pelo somatório do IRRF retido
sobre as notas fiscais 794 e 810, a qual não foi declarado como retido pela fonte
pagadora no calendário 2014.
A documentação que comprovam o IRRF retido (nota fiscal, extrato bancário e
razão contábil) constaram no Anexo IV do processo 10010.063089/0619-47, os
quais foram devidamente comprovados por meio das respostas às intimações n°
0722/2019 e intimação 0325/2019, DIRORT/DRF-BRASILIA-DF, documentação que
também está sendo apresentada novamente no Anexo III - A ao Anexo III – I,
desta impugnação.”
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.313 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901260/2020-17
15
O anexo III - I, acostado aos autos sob as fls. 389 a 401, confirma o direito creditório
conforme verificado nos itens antecedentes.

3
DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento,
reconhecendo integralmente o direito creditório vindicado e homologando a compensação em
tela até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 488
DF CARF MF
Original